Tribunal: STF
Processo: Rcl 39882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou nula terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    5. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 09.05.2018. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, aparentemente o pedido é inviável.
    6. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    7. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Veja-se o conteúdo da decisão reclamada: 
    “Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Egrégia Décima Primeira Turma, hoje realizada, julgou o referido processo e, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo autor; no mérito, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo para: (I) absolvê-lo do pagamento dos honorários advocatícios; (II) declarar a ilicitude da terceirização firmada entre as demandadas, reconhecendo a isonomia de direitos do reclamante com os empregados da 2ª reclamada (CEMIG), durante todo o período do vínculo, pelo que determinou o retorno dos autos à origem, para apreciação dos demais pleitos da exordial, considerando a isonomia reconhecida e observando-se a prescrição declarada, evitando-se indesejável alegação de nulidade por supressão de instância e ofensa ao princípio do Duplo Grau; restou prejudicada, por ora, a apreciação das demais pretensões recursais; vencido o Exmo. Desembargador Luiz Antônio de Paula.”
    8. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.
    9. Quanto ao trâmite processual posterior à decisão acima, proferida pela TRT-3ª Região, importa fazer algumas considerações, com base nas informações da página eletrônica daquele Tribunal. O processo retornou à primeira instância para encerramento da instrução no que fosse necessário, a fim de evitar supressão de instância, tendo o juízo da Vara do Trabalho proferido a seguinte decisão: 
    “Na presente demanda está em debate a questão relativa à licitude / ilicitude da terceirização perpetrada pela 2a reclamada, da qual decorre todos os pedidos formulados na inicial. Porém, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958252, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: ¨É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante¨.Desta forma, por medida de disciplina judiciária passou-se a adotar o entendimento de que é lícita a terceirização mesmo quando o serviço prestado está diretamente vinculado à atividade - fim da contratante / tomadora de serviços, como no caso em análise. Trata-se de decisão com efeito vinculante, de observância obrigatória por todos os tribunais inferiores e magistrados, nos termos do art. 102, §2o, da CF, e art. 10, §3º, da Lei n. 9.882/99. Nesse sentido, registrem-se as decisões proferidas pelo Egrégio TRT/MG, em casos semelhantes, nos processos n. 0010584-64.2018.5.03.0139; 0010133-11.2016.5.03.0074; 0010452-85.2016.5.03.0071; e 0000176-15.2015.5.03.0011 RO; dentre outros. Sendo assim, com esteio no art. 765 da CLT, converto o julgamento em diligência,  determinando a intimação das partes a manifestarem a respeito da mencionada decisão do Excelso STF, e de sua repercussão nos presentes autos, no prazo comum e preclusivo de 5 dias.”
    10.  No entanto, na última decisão proferida, é cancelada a audiência designada, o que permite concluir que está produzindo efeitos a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização. Veja-se:
    “Considerando os termos do Ofício SEGJUD nº 685 da Secretaria-Geral Judiciária do C. TST (Id b2de5f3), cancele-se a audiência de encerramento de instrução designada. Por ora, atenda-se ao quanto requerido pelo C. TST,encaminhando-se os autos eletrônicos àquela Instância Superior, conforme requerido, aos cuidados da Secretaria-Geral Judiciária.”
    11. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.
    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 0011059-98.2016.5.03.0071). 
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente  reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de abril de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator